Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001845-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO GOMES CORREIA - CPF: 034.597.321-64 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001845-92.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado
:
Diego Gomes Correia

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA –- ACORDO HOMOLOGADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 26, §3o, da
Lei 9.492⁄97, o
cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título

ou documento de dívida,
será efetivado por determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001845-92.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado
:
Diego Gomes Correia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis que nos autos da ação declaratória de inexistência de pendência financeira movida por
Diego Gomes Correia
, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença para que seja incluída a expedição de ofício ao cartório, determinando a baixa do protesto.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001845-92.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado
:
Diego Gomes Correia

V O T O

Cinge-se dos autos que
Diego Gomes Correia moveu
ação declaratória de inexistência de pendência financeira
em desfavor Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
,
mencionando que a despeito da quitação contratual que firmou com a financeira, restou surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Durante a trâmite processual as partes firmaram acordo, tendo a douta magistrada
a quo
homologado e determinado a extinção do feito (id. 186879760).

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença para que seja incluída a expedição de ofício ao cartório, determinando a baixa do protesto.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão a apelante. Explico.

Acerca do cancelamento do protesto, dispõe a Lei 9.492⁄97:

"Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado,

cuja cópia ficará arquivada.

(...)§
3o
O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título

ou documento de dívida,
será efetivado por determinação judicial,

pagos os emolumentos devidos ao Tabelião
.

§ 4o Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

Destarte, vê-se que o cancelamento do protesto advém, normalmente, apenas em razão do pagamento do título, mas poderá o juiz decretar o cancelamento se considerar relevantes às circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, as partes entabularam acordo, ficando ao juízo a possibilidade de determinação de expedição de ofício ao cartório de protesto, ao que a meu ver não se revela trabalhoso, mas, muito, pelo contrário, confere efetividade e homenageia o princípio da cooperação.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal, somente para acrescentar a determinação de expedição de ofício ao cartório de protesto para que providencie o cancelamento, ante o acordo firmado entre as partes.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024